Tribunal: STF
Processo: Rcl 39893
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação proposta pela Cemig Distribuição S/A, contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos da Ação Trabalhista 0010864-32.2016.5.03.0098, que teria afrontado a autoridade do julgado proferido por esta Suprema Corte na ADC 16/DF, no RE 760.931-RG/DF (Tema 246 da Repercussão Geral) e negado vigência à Súmula Vinculante 10 (documento eletrônico 1). 
    A reclamante narra, em síntese, o seguinte:
    “O acórdão reclamado foi proferido nos autos da ação trabalhista nº 0010864-32.2016.5.03.0098, proposta por CLAUDER APARECIDO DA COSTA perante a 2ª Vara do Trabalho de Divinópolis/MG, em face da ora Reclamante e da prestadora de serviço SERTRIM COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP. Nos referidos autos, o empregado da contratada alegou, entre outros fatos, que foi contratado para prestar serviços em favor da ora Reclamante, não tendo recebido regularmente as verbas trabalhistas que lhe eram devidas. 
    Após regular instrução, o juízo da 2ª Vara do Trabalho de Divinópolis/MG julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar a ré SERTRIM COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, com responsabilidade subsidiária da ora Reclamante, a pagar ao autor multa de 40% sobre o saldo do FGTS e haveres rescisórios, uma hora extra por dia de ativação e multas dos arts. 467 e 477 da CLT. 
    Inconformada, a Reclamante interpôs recurso ordinário. A 6º Turma do Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região negou provimento ao recurso. 
    Irresignada, a Reclamante interpôs recurso de revista, que teve seguimento denegado no juízo prévio de admissibilidade, o que ensejou a interposição de agravo de instrumento. A Relatora do agravo no Tribunal Superior do Trabalho, Ministra Delaíde Miranda Arantes, negou seguimento ao recurso. Interposto agravo regimental, a 2ª Turma do TST, negou-lhe provimento. 
    Nesse contexto, a ré, ora Reclamante, não pode se conformar com a decisão proferida pela 2ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, pelas razões de fato e de direito que serão a expostas abaixo, a partir das quais restará evidente a necessidade de se julgar procedente a presente reclamação” (pág. 2 do documento eletrônico 1). 
    Sustenta, ainda, que:
    “No caso originário em análise, conforme será amplamente demonstrado, o acórdão reclamado, ao acolher o pedido autoral de responsabilização do ente público pelas verbas deferidas, sem a imprescindível comprovação de culpa da tomadora do serviço na fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais e legais da prestadora de serviço como empregadora, desconsidera a autoridade das decisões da Suprema Corte, que firmou entendimento cristalino sobre a matéria no julgamento da ADC 16, nos seguintes termos: […].
    In casu, o Tribunal Superior do Trabalho, à revelia da declaração de constitucionalidade proferida na ADC 16 e da tese firmada em sede de repercussão geral, manteve a condenação da reclamante, de forma subsidiária, ao pagamento das verbas trabalhistas, decorrentes de contrato de prestação de serviços, de forma automática, ou seja, sem comprovação cabal e inequívoca de ocorrência de falha na fiscalização. 
    Se não bastasse, ao atribuir à Reclamante a responsabilidade subsidiária pelo pagamento dos créditos deferidos ao autor da reclamatória trabalhista em razão do mero inadimplemento da empresa contratada, a decisão do TST afastou a aplicação do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93, sem, contudo, declarar a inconstitucionalidade do mencionado dispositivo, contrariando, dessa forma, a Súmula Vinculante nº 10 do STF. 
    Sendo patente a incongruência da decisão regional reclamada com os entendimentos dessa Suprema Corte, consubstanciados em julgamento de ação de controle concentrado de constitucionalidade e súmula vinculante, a situação reclama sua impugnação por meio da presente reclamação” (págs. 3-6 do documento eletrônico 1).
    Aduz a inobservância das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal nos julgamentos da ADC 16/DF, do RE 760.931-RG/DF e do enunciado da Súmula Vinculante 10. Acrescenta que, no caso concreto, o Tribunal Superior do Trabalho declarou a responsabilidade subsidiária da reclamante pelo pagamento dos encargos trabalhistas devidos pela empresa regularmente contratada sem apontar qualquer evidência de falha na fiscalização da Administração Pública, presumindo a culpa in vigilando, o que não se pode admitir. 
    Ao final, requer o seguinte: 
    “[...]
    c) a procedência da presente Reclamação, com a consequente cassação da decisão proferida pela 2ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do processo nº 0010864-32.2016.5.03.0098, que impôs à Reclamante, de forma automática, a responsabilidade subsidiária pelo pagamento das verbas trabalhistas decorrentes de contrato de prestação de serviços que observou o regular procedimento licitatório, determinando-se seja outro proferido com observância das decisões proferidas nos julgamentos da ADC 16 e do RE 760.931, bem como do enunciado da Súmula Vinculante nº 10; [...]” (págs. 17-18 do documento eletrônico 1).
    É o relatório. Decido.
    Inicialmente, deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único; e 161, parágrafo único, ambos do RISTF). 
    Destaco que a reclamação perante o Supremo Tribunal Federal será sempre cabível para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil. 
    No mérito, destaco que este Tribunal, no julgamento da ADC 16/DF, de relatoria do Ministro Cezar Peluso, declarou a constitucionalidade do art. 71 da Lei 8.666/1993, entendendo, por conseguinte, que a mera inadimplência do contratado não tem o condão de transferir à administração pública a responsabilidade pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato. 
    Em 26/4/2017, esta Corte, confirmando o entendimento adotado na ADC 16/DF, concluiu o julgamento do RE 760.931-RG/DF, Tema 246 da sistemática da Repercussão Geral, Redator para o acórdão Ministro Luiz Fux, fixando a seguinte tese: 
    “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.”
    Importante ressaltar que, no julgamento da ADC 16/DF, este Tribunal reconheceu que eventual omissão da administração pública no dever de fiscalizar as obrigações do contratado poderia gerar essa responsabilidade, caso efetivamente demonstrada a culpa in vigilando do ente público. 
    Não se pode impedir que a justiça laboral, à luz dos fatos da causa, reconheça a responsabilidade subsidiária da administração. Pelos elementos que constam dos autos, entendo que a atribuição dessa responsabilidade não se deu de forma automática, mas por ter entendido o juízo trabalhista que ficou efetivamente delineada a culpa da administração. 
    No caso dos autos, ao apreciar o agravo de instrumento em recurso de revista, o Tribunal Superior do Trabalho assim ementou o acórdão: 
    “AGRAVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA REGIDO PELA LEI 13.467/2017. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. ENTE PÚBLICO. CULPA IN VIGILANDO RECONHECIDA PELO TRIBUNAL REGIONAL. DECISÃO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO FIXADO PELO STF NA ADC 16 E NA SÚMULA 331, V, DO TST. As razões recursais não desconstituem os fundamentos da decisão agravada. Agravo não provido” (pág. 1 do documento eletrônico 9, grifos no original). 
    Destaco do voto condutor do acórdão reclamado: 
    “O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Ação Declaratória de Constitucionalidade 16/DF, proclamou que a mera inadimplência do contratado em relação às verbas trabalhistas devidas aos seus empregados não transfere à Administração Pública a responsabilidade pelo seu pagamento, embora subsista responsabilidade subsidiária quando houver omissão no dever de fiscalizar as obrigações do contratado. 
    Lastreado neste entendimento, o TST, mediante nova redação da Súmula 331, fixou a orientação de que subsiste a responsabilidade subsidiária da Administração Pública pela inadimplência dos créditos trabalhistas da empresa por ela contratada, quando comprovada a culpa in vigilando do ente público. Nesse sentido, dispõe o item V do mencionado verbete, in verbis: […].
    No caso dos autos, o Tribunal Regional consignou expressamente que a sua convicção se formou por intermédio da análise das provas colacionadas aos autos, chegando à conclusão de que o ente público não fiscalizou o contrato de trabalho. Tal julgamento decorreu da análise do caso concreto, e não da mera distribuição do ônus da prova. 
    Com efeito, assim constou do acórdão a quo:[...].
    No caso dos autos, o Tribunal Regional salientou que a ré não carreou elemento de prova que demonstre a efetiva fiscalização quanto ao adimplemento das obrigações trabalhistas, apenas poucos recibos de salário e cartões de ponto e comprovantes de recolhimentos de INSS. 
    […]
    Ressalte-se que o STF, no julgamento do Tema nº 246 não fixou tese específica sobre a distribuição do ônus da prova pertinente à fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas, conforme, inclusive, se aduz do julgamento dos terceiros embargos de declaração no referido RE 760.931/DF, publicado no DJE de 6/9/2019. 
    Com efeito, cabe ao ente público demonstrar que fiscalizou a contento a execução do contrato. Afinal, o administrador deve condicionar o repasse das verbas contratuais à prova da regularidade fiscal, previdenciária e trabalhista da prestadora, à luz dos arts. 27, IV, 29, IV, V, e 55, XIII, da Lei 8.666/93. 
    E por ser o natural detentor dos meios de prova sobre a fiscalização das obrigações contratuais, bem como da manutenção pelo contratado das condições originais de habilitação e qualificação exigidas na licitação (art. 55, XIII, da Lei 8.666/93), inclusive sua idoneidade financeira (art. 27, III), pertence ao ente público o ônus de comprovar que desempenhou a contento esse encargo” (págs. 9-12 do documento eletrônico 9). 
    Percebe-se, assim, que a responsabilidade subsidiária não decorreu, no caso, de mera presunção, tendo sido verificada com base na análise do conjunto fático-probatório dos autos e no fato de que a reclamante deixou de observar o dever de fiscalizar a execução do ajuste firmado, desrespeitando a Lei de Licitações, circunstância que caracterizou a sua culpa in vigilando. 
    Conclui-se, portanto, que a decisão reclamada não descumpriu as orientações firmadas por este Tribunal, mas, sim, adotou-as plenamente. 
    Por fim, esclareço que não procede a alegação da reclamante segundo a qual a decisão questionada, ao determinar a responsabilidade subsidiária, ainda que implicitamente, negou vigência ao art. 71, §1° da Lei 8.666/1993, sem que o Órgão Especial respectivo houvesse declarado a inconstitucionalidade do dispositivo de lei, descumprindo, desta forma, a Súmula Vinculante 10. 
    O Tribunal de origem, ao analisar o caso concreto, não declarou a inconstitucionalidade de norma legal ou afastou sua aplicação sem observância do art. 97 da Constituição. 
    O entendimento desta Corte é no sentido de que, para caracterizar violação da cláusula de reserva de plenário, é necessário que o órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal e a Constituição Federal, o que não ocorreu no caso. 
    Deixo de condenar a reclamante ao pagamento de honorários porquanto ausente o contraditório. 
    Ressalto, todavia, que, em caso de eventual interposição de recurso, deverá indicar as informações necessárias à citação do beneficiário da decisão impugnada (art. 319, II, combinado com o art. 989, III, do CPC), podendo implicar em condenação ao pagamento da verba prevista no art. 85 do CPC à parte sucumbente e da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC. 
    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 30 de abril de 2020. 
Ministro Ricardo Lewandowski 
Relator